Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO.
1. No que se refere à questão central do apelo, qual seja, a perseguida equiparação da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia.
2. Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula sexta a qual prevê que a autora nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. Não bastasse isso, a ilustre sentenciante condenou a FUNCEF "ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016", ou seja, de parcelas pagas dez anos após o REG/REPLAN, firmado em 31/08/2006. Desse modo, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488).
3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher.
4. Sobre a diferenciação entre prescrição e decadência, o referencial clássico é o texto de Agnelo Amorim Filho, que enfrenta a matéria concluindo, em síntese: (a) sujeitam-se à prescrição os direitos prestacionais, dos quais decorrem ações condenatórias; (b) sujeitam-se à decadência os direitos formativos com prazo para exercício previsto em lei, dos quais decorrem ações constitutivas; (c) são perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei.
5. No caso, é inaplicável o instituto da decadência à pretensão autoral de natureza condenatória, pois a prestação sujeita-se ao prazo prescricional.
6. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
7. No caso, considerando que a autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal, eis que estas sequer configuram-se como o objeto da lide.
8. Negou-se provimento ao apelo.